Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700781-72.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO FERREIRA LOPES AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA PMDF, DIRETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO DA PMDF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que não existe pedido de gratuidade de justiça formulado neste recurso, bem como não há pedido de gratuidade de justiça formulada nos autos originários, inclusive as custas iniciais foram recolhidas (ID 156244974 do processo de origem), concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para proceder ao recolhimento simples do preparo. Intime-se. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora